Tribunal: TJMT
Processo: 0002203-07.2015.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002203-07.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), KEITTY LILIAN CAMICIA BIONDO DE SOUZA - CPF: 996.128.281-72 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AUTORA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE RÉ.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. OBJETO DISTINTO DA DEMANDA ANTERIOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA AFASTADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico e Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza contra sentença proferida nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais, julgada extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto pela existência de coisa julgada em ação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo por coisa julgada é aplicável, considerando a existência de objetos distintos entre as ações mencionadas; (ii) verificar se é cabível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatam-se objetos distintos entre as ações: a presente visa ao reembolso de despesas no Hospital São Luiz, enquanto a ação anterior tratou de valores relacionados ao Hospital Albert Einstein, não configurando identidade de pedidos e, consequentemente, coisa julgada.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, não se justifica, pois inexiste identidade plena entre os objetos das ações para caracterizar litispendência ou coisa julgada.

5. A aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, é afastada, considerando a necessidade de diligências adicionais e o risco de supressão de instância.

6. O retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito é medida que respeita o devido processo legal e a competência do juízo singular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso interposto por Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular e julgamento do mérito.

8. Recurso interposto por Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada não se aplica quando há distinção nos objetos das demandas.

2. A aplicação da teoria da causa madura requer a ausência de necessidade de novas diligências e a preservação da competência do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.013, § 3o, I.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
e Recurso de Apelação interposto por
Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza
,

contra sentença proferida
nos autos da ação de reparação por dano material c/c/ dano moral no 0002203-07.2015.8.11.0040, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT e que julgou extinto feito.

A primeira Apelante, Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, recorre da sentença argumentando que não houve a devida fixação do ônus sucumbencial.

Ao final pugna pela reforma da r. sentença para determinar “a condenação em honorários sucumbenciais ante a perda do objeto da demanda, como determina o artigo 85, parágrafo 10o, bem como parágrafo 2o inciso IV, do Código de Processo Civil.”

Sem contrarrazões.

A segunda Apelante, Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza, recorre da sentença argumentando em síntese que descabe a extinção da ação sem resolução do mérito, posto que esta ação possui obtivo diverso da ação de no 0007109-74.2014.8.11.0040.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação ou de forma subsidiária a anulação da sentença com o retorno dos autos para análise do mérito pelo Juízo de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação, interposto por
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
e Recurso de Apelação interposto por
Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza
,

contra sentença proferida
nos autos da ação de reparação por dano material c/c/ dano moral no 0002203-07.2015.8.11.0040, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT e que julgou extinto feito.

O magistrado de origem julgou extinto o feito nos seguintes termos:

“[...] Havendo coisa julgada, de forma superveniente ao manejo da presente ação, dado que o tema da ação de n. 0007109-74.2014.811.0040 é idêntico ao da presente, houve a perda superveniente do objeto, de forma que inexistente o interesse de agir.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. [...]” (Id. 180129844)

Pois bem.

Passo a análise do recurso de apelação interposto por
Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza, posto que é prejudicial ao recurso de apelação interposto pela Unimed.

A parte apelante argumenta que “a r. sentença proferida foi errônea ao considerar a existência de coisa julgada, quando na realidade têm-se
OBJETIVOS DIFERENTES
nas referidas ações, ora, não trata-se de ações idênticas, vez que uma requer o reembolso
referente AO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
, cuja pretensão fora
julgada PROCEDENTE
, enquanto a presente,
busca o reembolso referente aos gastos junto ao HOSPITAL CONVENIADO SÃO LUIZ.”
(Id. 210903191, pág. 4)

A causa de pedir desta ação é o reembolso de valores que a parte autora utilizou para custear as despesas realizadas no Hospital São Luiz, para o qual se encaminhou após a cirurgia realizada no Hospital Albert Einstein.

A parte apelante/autora acostou nos autos o contrato de prestação de serviços de assistência médica/hospitalar entabulado com o Hospital São Luiz (Id. 180129838, pág. 59), bem como a relação de despesas que efetuou no referido hospital (Id. 180129839 e seguintes)

Assim, requereu nos pedidos a indenização referente aos gastos realizados no Hospital São Luiz e também a reparação por dano moral, acaso configurado.

Por sua vez, A causa de pedir da ação 0007109-74.2014.8.11.0040 é o reembolso de valores que a parte autora utilizou para custear as despesas realizadas no Hospital Albert Einstein.

Tanto que instruiu a citada ação com os documentos que comprovam os gastos realizados no Hospital Albert Einstein.

Assim, inobstante a parte autora/apelante ter movido duas ações em relação a ré/apelada, o pedido é diverso: nesta é o reembolso aos gastos realizados no Hospital São Luiz e na ação de no 0007109-74.2014.8.11.0040 é o reembolso dos gastos realizados no Hospital Albert Einstein.

Portanto, não há falar em extinção desta ação sem julgamento de mérito, pois a ação de no 0007109-74.2014.8.11.0040 não faz coisa julgada para esta ação.

Impende destacar que, a meu viso, no caso destes autos, não se aplica o disposto no art. 1.013, §3o, I (teoria da causa madura), eis que podem ser necessárias diligências, e, o julgamento do mérito pelo Tribunal, desde logo, implicaria supressão de instância que tornaria a figura e a competência do Juízo singular praticamente inexistente.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza e
ANULO A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e análise do mérito da ação com a prolação de nova sentença como bem entender de direito.

Por consequência julgo prejudicado o recurso interposto por Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025